Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGANTE(S):
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO(S):
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo oposto por ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão monocrática de ID. n. 125557196, proferida por esta Relatora, a qual deferiu a liminar recursal ao Agravo de Instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, suspendendo os efeitos da decisão proferida na Recuperação Judicial n. 1007082-44.2021.8.11.0003, que havia determinado (i) a suspensão da Execução n. 1001768-78.2022.8.11.0037; (ii) a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando; e (iii) a imediata devolução da soja eventualmente retirada da sua posse. Na liminar recursal, determinou-se que fosse comunicado ao juízo da execução (Proc. n. 1001768-78.2022.8.11.0037) que o arresto eventualmente efetivado não deveria ser convertido em penhora até ulterior deliberação.
Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão em questão teria sido omissa uma vez que deixou de observar que antes de ser proferida, o juízo universal instou o administrador judicial que, em seu parecer técnico – cujo teor foi omitido de má-fé pelo agravante embargado – comprovou a essencialidade dos grãos e a sua importância para a continuidade no negócio do recuperando como um todo.
Repisa que mencionado parecer não reconheceu genericamente a essencialidade dos grãos, demonstrando, sobretudo, a sua importância não apenas para o recuperando, ora embargante, mas também para toda a coletividade de credores e a sobrevivência do negócio.
Afirma que o segundo ponto omisso da decisão monocrática agravada se deve ao fato de que, apensos à Execução n. 1001768-78.2022.8.11.0037 proposta pela ora agravante, tramitam os Embargos de Terceiro n. 1002108-22.2022.8.11.0037, opostos pela empresa GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A, também credora do recuperando, e em favor da qual foram dados em garantia pignoratícia de 1o grau, nos termos da Cédula de Produto Rural n. GIRA-MTS-010/2021, 3.120.000 Kg de soja, isto é, exatamente aqueles grãos que a embargada pretende arrestar.
Registra que naqueles autos, a ora embargada firmou acordo com a terceira embargante – financiadora da respectiva safra –, reconhecendo a preferência do crédito desta última sobre os grãos arrestados.
Assevera ainda que, conforme se sabe, com o deferimento do processamento de uma Recuperação Judicial sempre surge uma prática comum entre os credores inconformados com as regras desse instituto, qual seja, a distribuição de ações de execução, arresto e busca e apreensão, visando a expropriação de bens do devedor recuperando, seguindo a lógica do “quem chega primeiro bebe água limpa”.
Aduz que o caso da agravante não é diferente na medida em que distribuiu, após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, e em segredo de justiça, a Execução para Entrega de Coisa Incerta com pedido liminar de arresto de 2.743.380,00 de soja, com a finalidade de se sobrepor aos demais credores.
Argumenta que, no entanto, o parecer do Administrador Judicial indica que, no caso de manutenção do arresto, haverá a possibilidade de exaurimento de toda a produção de soja, de modo a esvaziar o fluxo de caixa do recuperando embargante, prejudicando a todos os credores concorrentes em benefício de um único.
Afirma que recentemente, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012895-66.2018.8.11.0000, a então Relatora, E. Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, decidiu que em casos tais, necessário impedir a constrição de bens que compõem o fluxo de caixa do recuperando, haja vista o enorme risco de dano inverso, até o julgamento definitivo do recurso no que diz respeito à essencialidade alegada.
Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, haja vista o risco de se dar continuidade aos atos expropriatórios nos autos da execução movida pela agravante embargada.
Pois bem.
Não obstante o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo embargante, não se demonstrou, ao menos prima facie, os requisitos para sua concessão, nos termos do §1o do art.1.026 do CPC/15.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No entanto, a arguição de omissão da decisão monocrática acerca do parecer do administrador judicial não prospera.
A uma, porque o fato de a agravante embargada não ter anexado ao instrumento a cópia do citado parecer do administrador judicial não significa que a decisão embargada o tenha desconsiderado. Afinal, a própria decisão agravada fez menção expressa a tal parecer.
A duas, porque, em última análise, o exame da essencialidade ou não do bem arrestado é atribuição do poder-juiz, ao qual incumbe o exame da legalidade (formal e substancial) do procedimento recuperacional.
Na hipótese, ao proferir a decisão agravada, esta Desembargadora houve por bem suspender provisoriamente dos efeitos da decisão agravada, que havia suspenso o processamento da Execução n. 1001768-78.2022.8.11.0037, assim como do arresto efetivado, por entender que, enquanto não se decide se o crédito ostentado pelo agravante é ou não concursal e se a commodity objeto do contrato de compra e venda entre os ora litigantes deve ser caracterizada como bem essencial ao plano de soerguimento, a manutenção da soja nas mãos do recuperando lhe conferiria a oportunidade de se desfazer facilmente do produto, dificultando o cumprimento de eventual acórdão de provimento final do presente agravo.
Ponderou-se, ainda, que o risco de dano inverso seria diminuto, na medida em que, conforme se pode depreender do comprovante de ID. n. 79972706 – Pág. 1 dos autos executivos, já consignada nos autos da execução a importância de R$3.346.923,60, equivalente às 45.723 sacas de soja de 60 Kg, segundo o preço liberalmente ajustado entre as partes.
Ademais, a decisão embargada ainda teve a cautela de vedar a conversão do arresto em penhora enquanto não julgado o agravo.
Por fim, imperioso destacar que no acordo firmado entre a agravante e a credora pignoratícia GIRA - GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO LTDA nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002108-22.2022.8.11.0037, a mencionada empresa admite a preferência da terceira sobre os grãos objeto da constrição, apenas até o limite da CPR que embasa o seu crédito, permanecendo hígido o seu interesse no arresto dos grãos que sobejarem esse montante.
No mais, de se destacar que o agravo de instrumento manejado pelo SINAGRO está prestes a ser incluído em pauta, para o julgamento definitivo das questões relativas à essencialidade da soja arrestada para o soerguimento do recuperando, e à natureza concursal ou não do crédito exequendo, estando apenas no aguardo das contrarrazões.
Com isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravado embargante nos autos de seus aclaratórios.
Intime-se a parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos declaratórios no prazo legal.
Escoado o prazo para a oferta de contraminuta ao agravo de instrumento, certifique-se.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora